Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACRÉSCIMO DE DEPENDENTE. MUDANÇA NO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito do valor da multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prestação de serviço de telefonia. Multa por quebra de fidelidade. Cobrança indevida. Na forma do art. 57 da Resolução 632/2014 da Anatel, a operadora pode exigir, em contrapartida aos benefícios concedidos, a fidelização de no máximo 12 meses. Conforme documento de ID 44052901 – pág. 04, no dia 09/02/2021 o autor firmou com a parte ré contrato de telefonia móvel pós pago denominado “Black Friday Oi Mais Top 100GB”, no valor de R$99,90 com acréscimo na conta de R$35,00 por dependente (limite de 4 dependentes) e com cláusula de fidelidade por 12 meses com multa por eventual rompimento (ID 44052901 – pág. 01). No ato da contratação, foram adicionados como dependentes os números com final 1065 e 5057. No dia 11/08/2021, segundo o autor, a parte ré ofertou, sem cobrança de multa ou taxas, a alteração de plano para “Dia das mães Oi Mais – 100GB” e incluiu o terceiro dependente, número de final 1224, nas mesmas condições impostas no primeiro contrato (ID 44052901 pág. 12), o que gerou a multa por quebra de fidelização no valor de R$714,00. Não há elementos no processo de que tenha havido rompimento do contrato, tampouco redução no valor da conta do autor. O réu não foi suficientemente claro ao autor quanto a possibilidade de que, ao alterar o plano e adicionar dependente, implicaria na quebra de fidelidade do contrato e geraria multa, pelo que não há justificativa para a cobrança do valor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 44052868 informa o apontamento imotivado. É devida, pois, a reparação por danos morais.
4 – Valor da condenação. O valor fixado na sentença para reparação por danos morais (R$ 3.000,00), mostra-se adequado, considerando a gravidade do fato e suas consequências, não havendo justificativa para a redução. Após a reclamação do autor informando o possível engano da operadora sob o argumento de que não foi feita alteração no plano, a operadora insistiu na cobrança do valor e realizou o apontamento nos serviços de proteção ao crédito, obrigando-o valer-se do Poder Judiciário para buscar o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica e do débito. Sentença que se confirma pelo seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
V